Tribunal: TJMT
Processo: 1019172-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECLAMANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AUTORA/BENEFICIADA: MARISTELA MAGALHÃES MENDES IBANHEZ
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação proposta pela MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em face do v acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO que negou provimento ao Recurso Inominado No 1001652-23.2019.8.11.0055 interposto pelo reclamante mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do lançamento fiscal do IPTU referentes ao período de 2015 a 2019, bem como que condenou a requerida a restituir os valores pagos pela requerente, referente ao IPTU dos anos de 2015 a 2018 no valor de R$ 3.034,93 (três mil e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), a ser acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso.
Em longo arrazoado, sustenta em suma o reclamante que o lançamento do IPTU está em observância aos requisitos exigidos pela ocorrência de fato gerador, nos termos do artigo 32 do CTN, além de ofender a Súmula no 626 do STJ.
Assevera ainda que a cobrança do IPTU ocorreu a partir da transformação da área rural em urbana em 1996, sendo preenchido o requisito mínimo de dois melhoramentos, conforme determina o § 1o do artigo acima citado e o Plano Diretor do Município, inclusive foi o próprio genitor da autora, MARIO MENDES, que requereu no ano de 1996 a aprovação de projeto de divisão de área dentro do perímetro urbano, onde solicitou ainda a expedição de “certidão de perímetro urbano”.
Pondera também que a cobrança da exação é legítima e obedeceu aos princípios da legalidade tributária, inclusive colacionou aos autos inúmeros documentos, os quais sequer foram analisados pelo Juiz ‘a quo’, cerceando o seu direito de defesa, contudo, tal preliminar fora rejeitada pela Turma Recursal Única.
No mais, declara que o cancelamento da cobrança impõe tratamento não isonômico para os demais contribuintes que estão na mesma condição jurídica, além de prejudicar a arrecadação municipal.
Por fim, pugna liminarmente pela suspensão do processo em trâmite na Turma Recursal Única, de modo a evitar dano irreparável ao Município de Tangará da Serra-MT.
É o relato.
Decido.
A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.
Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.
Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.
Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”
Nesse contexto, o artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:
“Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:
[...]
VI - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo.”
Ou seja, se a jurisdição deste Tribunal para o exame de reclamações como a dos autos se dá por delegação extraordinária do STJ – Tribunal originalmente competente – a possível dissonância a ser examinada será entre o acórdão reclamado, e a jurisprudência consolidada da referida Corte Superior a respeito da matéria em discussão.
No caso em comento, o precedente indicado pelo reclamante (Súmula no 626/STJ) guarda relação com a matéria trazida na reclamação, inclusive, aparentemente, há fortes indícios de violação à citada súmula, suficiente para conceder o efeito suspensivo até o aguardo de manifestação da terceira interessada e informações do órgão prolator da decisão reclamada.
Desta feita, defiro a liminar para suspender o processo até o julgamento do mérito da presente reclamação.
Comunique-se à Presidência da Turma Recursal Única de Mato Grosso oportunizando-lhe a oferta de informações.
Intime-se a terceira interessada para, querendo, responder ao reclamo no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora